Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS (ART. 136 DO CP). APELO MINISTERIAL. CORREÇÃO FÍSICA ISOLADA DA GENITORA EM DESFAVOR DO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA A PERIGO À VIDA OU À SAÚDE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória para condenar a denunciada pelos crime de maus tratos previsto no art. 136 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da apelada, consistente em correção física aplicada ao filho menor, configura o crime de maus-tratos, com abuso doloso dos meios de correção e exposição concreta a perigo à saúde da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, exige dolo específico de maltratar e efetiva exposição da vítima a perigo concreto à vida ou à saúde, não se confundindo com condutas meramente inadequadas, impulsivas ou decorrentes de repreensão pontual.
4. No caso, não há elementos suficientes para demonstrar abuso dos meios de disciplina ou intenção deliberada de expor o menor a risco real, sobretudo diante do contexto emocional e da ausência de habitualidade nas agressões. 4.1. As provas coligidas não evidenciam abuso de meios disciplinares, tampouco risco efetivo à integridade da criança, revelando insuficiência para a tipificação penal pretendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.